Tribunal: TJSP
Processo: 1038160-70.2016.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ORDINÁRIA – Município de Campinas – Devolução de Prazo – Hipótese em que não houve a intimação pessoal da Fazenda – Devolução de prazo devida, eis que inexiste a implantação de portal próprio para intimar pessoalmente o Município - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1038160-70.2016.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante SAID
JORGE NORDI JORGE, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038160-70.2016.8.26.0114/50001 -Voto no
2
VOTO No: 37709
AGRV No: 1038160-70.2016.8.26.0114/50001
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVO INTERNO ORDINÁRIA Município de Campinas
Devolução de Prazo Hipótese em que não houve a intimação
pessoal da Fazenda Devolução de prazo devida, eis que inexiste
a implantação de portal próprio para intimar pessoalmente o
Município - RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo autor SAID JORGE NORDI
JORGE contra a r. decisão de fl. 199/200 proferida em ação ordinária ajuizada
contra o MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
2. A r. decisão agravada acolheu pedido de devolução de
prazo apresentado pelo Município de Campinas em razão da ausência de
intimação pessoal do ente municipal, nos termos do art. 183 do CPC.
3. Pretende o agravante a reforma decisão, aos seguintes
argumentos, em síntese: que as intimações feitas por diário oficial são
consideradas pessoais, consoante dicção do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006; que
o Município ofereceu contestação e teve seu procurador cadastrado, recebendo
todas as intimações por meio do diário oficial; que improcede a alegação de que
não possui o Município meios informáticos de acompanhar as publicações.
É o relatório.
5. Improcede a pretensão recursal.
De fato, com o advento da Lei no 11.419/06, que
regulamentou a informatização do processo judicial, tornou-se possível a
realização de intimação por meio eletrônico com os mesmos efeitos da intimação
pessoal, o que está alinhado ao disposto no art. 183, §1o, do CPC. Confira-se:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038160-70.2016.8.26.0114/50001 -Voto no
3
cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão
consideradas pessoais para todos os efeitos legais
Contudo, como expresso pela redação dada ao artigo, faz-se
necessário que a intimação seja feita por portal próprio, criado especificamente
para essa finalidade e para que seja possível aos entes públicos tomar ciência
dos atos, bem como o controle dos prazos processuais aplicáveis.
No caso do Município de Campinas, no entanto, ainda não há
notícia de que tal portal tenha sido implantado, muito embora tenha esta E. Corte
envidado inúmeros esforços para possibilitar a utilização de mencionado recurso
em todas as comarcas.
Aliás, observa-se que a intimação do Município de Campinas
ocorreu por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, que não faz as
vezes do portal de intimações. É certo, por outro lado, que o Município tomou
ciência de diversos atos, tendo inclusive apresentado petições e recursos, razão
porque devem ser aproveitados tais atos, como definido pela decisão
impugnação.
Diante disso, deve ser mantida a decisão que devolve o
prazo para que o Município apresente eventual recurso.
Pelo meu voto, recurso improvido.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator